Tribunal: STF
Processo: SL 1743
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Petrópolis, que impugna decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em medida de contracautela anterior, por meio da qual foram sustados os efeitos de determinação do juízo de primeiro grau para que a sociedade GE Celma Ltda. retificasse suas declarações de apuração do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços alcançadas pela incidência do ICMS relativas aos anos-base 2019, 2020 e 2021.



    2. De acordo com a petição inicial, o cumprimento da decisão impugnada resultou na diminuição do índice de participação do Município de Petrópolis na arrecadação do ICMS de 3,907, em 01.03.2024, para 1,119, em 02.05.2024, causando redução de 71,35% nos repasses de sua cota-parte da arrecadação desse tributo. Esse cenário teria conduzido à inexistência de recursos para quitação da folha de pagamento do mês de junho e à inexequibilidade de políticas públicas de saúde, educação, transporte, assistência social e reconstrução da cidade, atingida por severas catástrofes climáticas. Além disso, há registro de que, há sete semanas, o Estado do Rio de Janeiro deixou de fazer qualquer repasse ao Município de Petrópolis, como forma de compensação pelo período em que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau produziu efeitos.



    3. Diante da complexidade da matéria discutida, do expressivo valor envolvido e da magnitude das possíveis consequências da suspensão da liminar, determino o encaminhamento do feito, com urgência, ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL), para a realização de audiência de conciliação.



    4. Tendo em vista a extrema urgência da questão submetida à análise desta Presidência e o cenário de grave lesão à ordem pública evidenciado pela interrupção total e imediata dos repasses da cota-parte na arrecadação do ICMS, com fundamento no poder geral de cautela, determino ao Estado do Rio de Janeiro que suspenda imediatamente a compensação de retroativos e passe a fazer os repasses com base no último índice de participação apurado para o Município de Petrópolis, sem qualquer desconto.



    5. A audiência de conciliação será realizada no dia 19.06.2024, às 14h30min (horário de Brasília), na Sala de Sessões da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, localizada no Anexo II do Prédio Sede, 3º andar, na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF. Desde logo, faculta-se aos interessados a participação virtual, pelo seguinte link: https://us02web.zoom.us/j/87479910377?pwd=4oa2aRI4CXlR5J9IGDbdbY5ml6vlfv.1. Os representantes das partes que comparecerão ao ato devem dispor de poderes para transigir.  



    6. Indico os servidores Leonardo Cunha dos Santos, Assessor-Chefe da Assessoria Processual, e Mario Augusto Carboni, Assessor Especial da Presidência, para cooperarem na realização do ato (art. 2º, § 1º, da Resolução nº 790/2022).  



    7. Intime-se a Procuradoria-Geral da República, facultando-lhe a designação de membro para acompanhar o ato.  



    8. Intimem-se, pelo meio mais expedito à disposição deste juízo, (i) o Estado do Rio de Janeiro, (ii) o Município de Petrópolis, (iii) o Município do Rio de Janeiro, (iv) o Município de Niterói, (v) o Município de Teresópolis e (vi) GE Celma Ltda. do teor desta decisão, bem como para que compareçam à audiência de conciliação.



    9. Oficie-se, com urgência, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a fim de que, em cooperação com o Supremo Tribunal Federal, intime, pelo meio mais expedito à disposição, os demais Municípios do Estado do Rio de Janeiro, a fim de que, caso desejarem, participem da audiência.



    Publique-se.  



Brasília, 14 de junho de 2024.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente